Tribunal: TJSP
Processo: 2239632-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS REPETIDO. ESTA C. CÂMARA CRIMINAL JÁ HAVIA JULGADO ORDEM ANTERIOR ENTENDENDO QUE A COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O PEDIDO É DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu da ação de habeas corpus, pois, em impetração anterior, que também não foi conhecida, esta C.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS REPETIDO. ESTA C. CÂMARA CRIMINAL JÁ HAVIA JULGADO ORDEM ANTERIOR ENTENDENDO QUE A COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O PEDIDO É DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 1. O agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu da ação de habeas corpus, pois, em impetração anterior, que também não foi conhecida, esta C. Câmara já havia entendido que a competência para analisar o objeto é do juízo de primeiro grau e eventual apreciação por este E. Tribunal de Justiça configuraria supressão de instância. Não acolhimento. 2. Após o julgamento da primeira ordem, o agravante, ao invés de pleitear o trancamento do inquérito policial perante o juízo de origem ou levar sua irresignação à instância superior, novamente se dirigiu a esta C. Câmara Criminal, com o mesmo pedido e causa de pedir do writ anterior, sem que tenha havido qualquer alteração no panorama fático. 3. Decisão monocrática mantida em seus próprios termos. Negado provimento ao agravo.